Tribunal: TJES
Processo: 5000108-17.2026.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-17.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDINALDO DA CONCEICAO BRAZILINA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000108-17.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDINALDO DA CONCEICAO BRAZILINA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CONTEXTO DE AMEAÇAS E CONFLITOS ANTERIORES. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

A sentença de pronúncia reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como suporte mínimo das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No recurso, a defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade do laudo de microcomparação balística, insuficiência da palavra da vítima, impropriedade de depoimentos baseados em rumores e, subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, posicionamento reiterado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se reclamando certeza quanto à responsabilidade penal, juízo este reservado ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, bem como pela prova oral produzida sob contraditório, sendo incontroversa a ocorrência de disparos de arma de fogo contra a vítima.

Quanto à autoria, embora inexistente reconhecimento imediato do atirador no momento dos fatos, a vítima, em juízo, afirmou recordar-se de que o recorrente efetuou os disparos, contextualizando o episódio em histórico de animosidade e ameaças anteriores. A ausência de identificação instantânea, em ambiente noturno e sob tensão, não afasta a força indiciária do relato judicial.

Os depoimentos testemunhais confirmam a ocorrência dos disparos e o contexto fático subsequente, ainda que não tenham presenciado diretamente a identidade do autor, compondo, em conjunto com os demais elementos, quadro indiciário coerente.

O laudo de microcomparação balística indicou correspondência entre projéteis relacionados a dois fatos distintos, sendo um deles confessado pelo acusado. A perícia regularmente produzida goza de presunção relativa de legitimidade, incumbindo à defesa demonstrar vício técnico concreto ou quebra da cadeia de custódia, o que não ocorreu.

O conjunto formado pelo relato judicial da vítima, pelo contexto de conflitos prévios, pela confissão de homicídio do irmão da vítima e pela prova pericial constitui lastro probatório mínimo apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil encontra suporte na alegação de que o atentado teria sido motivado por suspeita de delação e rivalidades pessoais. O recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da narrativa de que o agente aguardou a vítima em local escuro e efetuou disparos de surpresa, inclusive pelas costas.

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção homicida e da efetiva configuração das circunstâncias qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento: A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia quando o conjunto probatório apresenta lastro mínimo coerente, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da credibilidade das provas e da configuração das qualificadoras, as quais somente podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, inciso II; art. 121, §2º, incisos II e IV.
Código de Processo Penal, art. 413.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EDINALDO DA CONCEIÇÃO BRAZILINA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Sebastião Carlos Gomes.

Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, pugnando, em síntese, pela impronúncia do recorrente, ao argumento de ausência ou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sustenta que a vítima não identificou o autor no momento dos fatos, tendo apenas ouvido comentários posteriores que atribuíram a autoria ao recorrente, o que comprometeria a robustez da imputação.

Alega fragilidade do laudo de microcomparação balística, afirmando que o exame foi realizado anos após os fatos e sem participação da defesa, o que comprometeria sua confiabilidade e implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer que tal elemento não seja considerado prova sólida para embasar a pronúncia.

Defende que a decisão recorrida estaria ancorada essencialmente na palavra da vítima, a qual, isoladamente e sem corroboração por provas independentes, não seria suficiente para sustentar acusação de tentativa de homicídio qualificado, invocando entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra isolada da vítima não autoriza condenação.

Sustenta, ainda, que os depoimentos das testemunhas seriam baseados em rumores e comentários de terceiros, sem reconhecimento direto do autor dos disparos, o que inviabilizaria o juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de inexistência de suporte probatório concreto a demonstrar motivação fútil ou emprego de meio que efetivamente impedisse ou dificultasse a reação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e o não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de pronúncia.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão proferida.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos mínimos aptos a justificar a manutenção das qualificadoras.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000108-17.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDINALDO DA CONCEICAO BRAZILINA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por EDINALDO DA CONCEIÇÃO BRAZILINA contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Sebastião Carlos Gomes.

A insurgência defensiva concentra-se na alegada ausência de indícios suficientes de autoria, na fragilidade do laudo de microcomparação balística, na insuficiência da palavra da vítima, na impropriedade de depoimentos baseados em rumores e, subsidiariamente, na ausência de suporte probatório das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O recurso não merece provimento.

Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2003, por volta das 22h30min, na Rua Projetada, Bairro Operário, em Pancas/ES, o recorrente teria efetuado seis disparos de arma de fogo contra a vítima, aguardando-a em local ermo e escuro, não consumando o resultado morte porque esta conseguiu fugir e se abrigar em residência próxima. A acusação imputou ao agente as qualificadoras do motivo fútil, consistente em desavença decorrente de suposta delação à polícia, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da surpresa e do ambiente escuro.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, pelo laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística de fls. 45/47, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A ocorrência de disparos de arma de fogo contra a vítima é fato incontroverso nos autos, confirmado por testemunhas presenciais dos momentos imediatamente subsequentes e pelo próprio contexto narrado.

A controvérsia recursal incide sobre a autoria.

A vítima SEBASTIÃO CARLOS GOMES, em sede policial, declarou:

“que:: o declarante na noite de 17.09.03 por volta das 22:30 horas estava voltando para sua residência quando estava se aproximando de sua residência ouviu o barulho de uma arma mascando, sendo que o barulho vinha do escuro; QUE, o declarante novamente ouviu outro barulho, momento em que o declarante olhou e viu a mão de um homem empunhando um revólver; QUE, o declarante estava a uma distância de três metros, mas estava muito escuro; QUE, o declarante percebeu que a pessoa queria lhe matar e saiu correndo; QUE, foram efetuados quatro disparos atrás do declarante, sendo que os tiros acertaram um parede de madeira, e não chegaram a atingir o declarante, pois o declarante conseguiu se esquivar; QUE, no momento em que o declarante estava chegando em casa, foram disparados mais dois tiros, desta vez um tiro passou próximo ao lado esquerdo das costas do declarante e o outro próximo da nuca do declarante; QUE, o declarante correu para dentro de casa, e a policia foi chamada; QUE, os policiais recolheram dois projetis; QUE, no dia seguinte o declarante ouviu comentários que foi o EDINALDO que atirou no declarante, sendo que o declarante conhecia o EDINALDO, sendo que o EDINALDO tem raiva do declarante, pois em uma determinada situação o EDINALDO foi apontado como autor de um furto e desconfiou que foi o declarante que havia lhe delatado e a partir daquela data passou a ter ódio do declarante, e não mais conversou com o declarante; QUE, o Edinaldo sempre passava pelo declarante e olhava de cara feia; QUE, o Edinaldo mora com a Enedina, sendo que o irmão do declarante de nome Jurandi, o qual foi assassinado no dia 07.12.03, manteve um relacionamento com a Enedina antes do Edinaldo passar a morar com a mesma, sendo que o Edinaldo também não gostava do Jurandi; QUE, o declarante passou a ouvir dizer que o Edinaldo queria pegar o declarante ou o Jurandi, o que desse ele pegaria primeiro, sendo que o Edinaldo tentou matar o declarante, mas não conseguiu e acabou matando o Jurandi; QUE, o declarante evitava ficar nesta Cidade e viajou para a cidade de Vitória-ES, tendo retornado no dia 02.12.03, isto antes da morte de seu irmão, sendo que o declarante ouviu novamente comentários que o Edinaldo na noite em que atirou no declarante estava com dois revolveres calibre .38, sendo que as armas são de propriedade do Wilson, vulgo "Pinguim", sendo que um revólver o eu e o Wilson trocou num quilo de maconha na Cidade de Belo Horizonte - MG, pois o Wilson comercializa droga nesta Cidade; QUE, o Wilson tem raiva do declarante, pois o declarante manteve um relacionamento com a Nega Vanda e após o declarante terminar o relacionamento o Wilson passou a namorar com a Nega Vanda e ficou com raiva do declarante; QUE, o Wilson em determinada data chegou para o declarante e perguntou se o declarante ainda gostava da Nega Vanda sendo que o declarante falou que não queria mais a Nega Vanda, sendo que o Wilson falou que o declarante queria sim, pois o declarante sempre olhava para Ela quando a via; QUE, o Wilson falou que teria que eliminar o declarante para ficar tranquilo com a. Nega Vanda, fato este ocorrido antes do atentado contra a vida do declarante; QUE, o declarante ainda tomou conhecimento que o Edinaldo apanhou o revólver e uma touca ninja com o Wilson, e assassinou o Jurandi, sendo que o declarante também será morto; QUE, o declarante vem sendo seguido pelo Edinaldo, fato que ocorreu na Sexta-feira e Sábado último, e o declarante está com medo de ser assassinado; QUE, as pessoas que comentam com o declarante não querem depor na polícia, pois têm medo do Edinaldo; QUE, o declarante não tem dúvida que foi o Edinaldo o autor do crime que vitimou o seu irmao Jurandi, bem como, o atentado que o declarante sofreu; QUE, a arma utilizada no crime pode estar na casa do Edinaldo e/ou na casa do Wilson; QUE, caso o Edinaldo e o Wilson fiquem soltos o declarante irá mudar de Cidade, pois esta com medo de ser assassinado, pois já sofreu um atentado e teve seu irmão assassinado.”

Em juízo, conforme consignado na decisão de pronúncia, a vítima confirmou a dinâmica do atentado e afirmou recordar-se de que foi Edinaldo quem efetuou os disparos, embora tenha ressaltado que o local estava escuro.

A defesa sustenta que não houve reconhecimento imediato do autor e que a atribuição posterior decorreria de comentários. O argumento não conduz à impronúncia.

A fase do artigo 413 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se exige certeza. A ausência de reconhecimento instantâneo, em cenário noturno e sob extrema tensão, não elimina a força indiciária do relato prestado em juízo, sobretudo quando contextualizado por histórico de animosidade e ameaças prévias.

A testemunha AILTON COSTA VIEIRA declarou:

“que o declarante recorda-se que há mais de 10 anos estava com um amigo, Sebastião, conhecido como "Pé Seco", numa noite, no Bairro Operário, neste município de Pancas; que o declarante recorda-se de ter se despedido de "Pé Seco" e ido para casa; que o declarante estava dentro de casa quando ouviu 3 barulhos, aparentando ser tiros; que o declarante aduz que então ouviu "Pé Seco" dando gritos, pedindo socorro; que o declarante saiu da casa e viu "Pé Seco" assustado; que "Pé Seco" disse que alguém havia atirado nele; que o declarante não se recorda de muitos detalhes do fato mas recorda-se que "Pé Seco" não disse quem atentou contra sua vida; que o declarante não viu o atirador, tampouco soube na hora quem ele seria; que o declarante aduz que nos dias seguintes ouviu de terceiros (cujas identidades não se recorda) que o atirador seria o indivíduo conhecido como Edinaldo; (...)”

O policial SGT/PMES RONALDO CARLOS afirmou:

“Que estava de serviço no DPM de Pancas quando foi solicitado para atender uma ocorrência policial no Bairro Operário próximo ao campo de futebol, onde havia uma pessoa efetuando disparos de arma de fogo; Que chegando ao local a vitima SEBASTIAO CARLOS GOMES "vulgo PE SECO", informou a guarnição que estava indo para a casa quando uma pessoa não identificada efetuou disparos contra ele, porém não foi atingido; Que a vítima não soube informar nenhuma característica do autor dos disparos; Que fizeram buscas na tentativa de localizar o autor do fato, porém não obtiveram êxito, uma vez que nem a vítima conseguiu o autor.”

Tais declarações demonstram inexistência de testemunha ocular da identidade do atirador. Contudo, não afastam o conjunto indiciário formado pelo relato judicial da vítima, pelo contexto de conflitos anteriores e por elemento técnico relevante.

O acusado confessou ter assassinado Jurandir, irmão da vítima, com disparos de arma de fogo.

O laudo de microcomparação balística indicou correspondência entre projéteis relacionados aos dois fatos.

A defesa sustenta fragilidade do exame por realização tardia e ausência de acompanhamento. Contudo, não há demonstração concreta de vício técnico ou quebra de cadeia de custódia.

A prova pericial regularmente produzida goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo à parte infirmá-la com elemento técnico idôneo, o que não ocorreu.

O vínculo entre os crimes, reforçado pelo exame balístico, soma-se ao contexto de ameaças relatado pela vítima e à confissão do homicídio do irmão, compondo quadro indiciário coerente.

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil decorreria da alegação de que o atentado teria sido motivado por suspeita de delação e rivalidades pessoais.

O recurso que dificultou a defesa emerge da narrativa de que o agente aguardou a vítima em local escuro e efetuou disparos de surpresa, inclusive pelas costas.

Tais circunstâncias encontram suporte mínimo na prova oral.

O decote, nesta fase, somente se admite quando a qualificadora é manifestamente improcedente, hipótese não configurada.

O exame aprofundado da credibilidade das testemunhas, da robustez do laudo e da intenção homicida compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante desse cenário, verifica-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como suporte mínimo das qualificadoras, razão pela qual conheço do recurso e nego provimento, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.